Tribunal: TJSP
Processo: 1022391-80.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
MONITÓRIA - CHEQUE – Sentença de parcial procedência dos embargos – APELAÇÃO DA EMBARGADA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Título não apresentado ao banco sacado, para compensação – Inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento pacificado pelo C. STJ, no âmbito do Tema 942. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.